Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-14.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. RESCISÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Arguiu o recorrente preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que não incide no caso o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o contrato tem por finalidade a viabilização coletiva de empreendimento habitacional, não se tratando de promessa de compra e venda. Alega que “o valor denominado “poupança prévia” constitui mera expressão simbólica, utilizada para identificar a contribuição inicial de natureza associativa, destinada exclusivamente à cobertura das despesas técnicas e operacionais indispensáveis à viabilização do empreendimento” e não corresponde ao pagamento por aquisição de imóvel. Aduz que não há abusividade contratual e que o objeto foi efetivamente cumprido, porquanto cabia à ré apenas “esclarecer os requisitos de acesso ao programa, formalizar a intenção de ingresso no programa habitacional e repassar tal intenção à cooperativa vinculada à CODHAB (COOPERMUSA). Requer a retenção parcial da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de taxa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da retenção da quantia paga a título de taxa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica nulidade na decisão proferida, porquanto a questão da legitimidade da parte foi enfrentada, ainda que de forma sucinta. Ademais, a legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição da ação. Preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade rejeitadas.
5. Em regra, a relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo, todavia, no caso dos autos, a ré assumiu posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, agindo como verdadeira prestadora de serviços, o que atrai a incidência do CDC, nos termos da Súmula 602 do STJ.
6. Conforme o art. 17 da Lei no 3.877/2006, “às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos”.
7. Em que pesem as alegações de legitimidade de retenção da quantia, o recorrente não apresentou qualquer previsão estatutária capaz de fundamentar a cobrança da quantia nos termos da legislação vigente. A cobrança está prevista exclusivamente no contrato celebrado entre as partes, sem que qualquer contraprestação de serviços tenha sido demonstrada.
8. Dessa forma, não demonstrada a legalidade da cobrança, mas, ao contrário, comprovada a não observância da Lei Distrital no 3.877/2006 (art. 17), não se justifica a retenção de parte do valor. Nesse sentido: acórdão 2061608.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 3.877/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061608, 0703788-84.2025.8.07.0017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.